Tribunal: TJBA
Processo: 8071966-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071966-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL PERES SANTOS

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MÉRITO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO CUMULATIVO DE PROGRESSÕES. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO..

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por servidor público municipal contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelo Município de Mucuri, relativa à forma de cálculo da progressão horizontal por mérito profissional prevista no art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 030/2008 e à correta aplicação dos índices de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os percentuais de progressão horizontal por mérito devem incidir de forma cumulativa sobre o valor do salário-base, considerando as progressões anteriores; e (ii) estabelecer se os índices de correção monetária utilizados pelo Município de Mucuri, especialmente após a Emenda Constitucional nº 113/2021, estão de acordo com o determinado no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação literal do art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 030/2008 conduz à conclusão de que os percentuais de progressão (2% a 4%) incidem exclusivamente sobre o salário-base, sem efeito cumulativo ou progressivo.

4. A inexistência de previsão legal expressa para sistema de progressões cumulativas impede a adoção dessa sistemática, sendo vedada a ampliação do conteúdo do título executivo judicial.

5. A execução deve respeitar os limites objetivos da coisa julgada, sendo incabível rediscutir matéria já decidida na fase de conhecimento, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A vinculação a interpretações que resultem em acréscimos exponenciais de remuneração sem base legal viola o princípio da legalidade estrita na Administração Pública e contraria os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Constituição Federal.

7. A utilização do IPCA-E até dezembro de 2021 e da taxa Selic a partir de então, conforme previsto na Emenda Constitucional nº 113/2021, está em conformidade com os critérios legais e foi adequadamente demonstrada nos cálculos apresentados pelo Município.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIII; LC nº 101/2000; LC Municipal nº 030/2008, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1404072/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.09.2019, DJe 18.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento nº. 80
71966-32
.202
4
.8.05.0000
, em que é Agravante
Gabriel Peres Santos

e Agravad
o

Município de Mucuri
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao recurso,
nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07

Salvador, .